Tribunal: TJDFT
Processo: 0719038-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0719038-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA ANGELIM DA SILVA, TATIANA TORRES MELLO AGRAVADO: CARLOS AUGUSTO BORGES DE SOUZA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA ANGELIM DA SILVA, parte ré, contra r. decisão proferida pelo juízo da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos n. 0708638-45.2019.8.07.0001, sobre cumprimento de sentença sobre trespasse, deferiu penhora no rosto dos autos 0728361-21.2017.8.07.0001 (ID 156014455 dos autos originários). Em razões recursais (ID 46806142), a agravante, em síntese, alega que o crédito referente ao processo n. 0728361-21.2017.8.07.0001 é pertencente à pessoa jurídica FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME, e não às rés da presente ação; que não houve pedido de desconsideração da personalidade jurídica de FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME, apesar das rés serem as únicas sócias da empresa; que as verbas penhoradas seriam referentes a honorários contratuais; que o cumprimento de sentença deveria ser suspenso, pela conexão entre os processos 0708638-45.2019.8.07.0001 e 0728361-21.2017.8.07.0001. Ao final, requer a reforma da decisão recorrida, com concessão de efeito suspensivo até o trânsito em julgado do presente recurso. Preparo não recolhido, em virtude do deferimento dos benefícios da gratuidade da justiça no processo que originou o título judicial a ser cumprido. É o relatório. Decido. Preliminarmente, é preciso destacar que as rés da ação originária deste recurso (REGINA ANGELIM DA SILVA e TATIANA TORRES MELLO), são as únicas sócias da pessoa jurídica FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME. O trespasse desta empresa foi o motivo gerador da sentença ora executada. No processo n. 0728361-21.2017.8.07.0001 discutiu-se ação de indenização por concorrência desleal praticada por CARLOS AUGUSTO BORGES DE SOUZA (ora recorrido) e ROSANA SOARES SETTE, por concorrência desleal com a atividade de FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME. Destaca-se que houve condenação apenas de ROSANA SOARES SETTE. Apesar do crédito indenizatório gerado pela condenação no processo n. 0728361-21.2017.8.07.0001 pertencer à FIO DE LINHA BORDADOS LTDA – ME, não resta claro neste momento se já houve pedido de repartição da verba entre as únicas sócias da pessoa jurídica no processo supramencionado, conforme entendeu o juiz de origem na decisão recorrida. A princípio, os créditos da pessoa jurídica e das sócias devem ser tratados como patrimônio distinto, mas o pedido de repartição colocaria em dúvida essa separação, ou se a distribuição do valor já poderia ser tratada como transferência de patrimônio entre empresa e sócias. Se assim se constatar, não há necessidade de desconsideração da personalidade jurídica, pois a penhora no rosto dos autos atingiria patrimônio das sócias. De toda forma, não há clareza sobre as alegações, desconfigurando a probabilidade de direito recursal neste ponto. Também não resta claro a natureza da verba, se está sendo transferida para pagamento de honorários advocatícios de representantes da pessoa jurídica ou das sócias. Assim, a questão demanda maior análise probatória, a ser realizada em julgamento de mérito recursal. Quanto à suspensão do processo por conexão, a princípio os processos seriam apenas reunidos para decisão conjunta, não há justificativa patente para a suspensão do feito. Dessa forma, também ausente o requisito da probabilidade de direito recursal. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR, por ausência dos requisitos legais, mantendo os efeitos da decisão do juízo originário. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 24 de maio de 2023